Tribunal: STF
Processo: ARE 1020602
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E POR ABUSO DE AUTORIDADE NA MODALIDADE ATENTADO CONTRA A INCOLUMIDADE FÍSICA DO INDIVÍDUO – TRIBUNAL DO JÚRI DE ITAÚNA – SENTENÇA CONFIRMADA PELA 5ª CÂMARA CRIMINAL DO TJMG EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO, EM 07/03/2012 – CONDUTA GRAVE E INCOMPATÍVEL COM O IDEAL DE BEM SERVIR À SOCIEDADE – ACOLHIMENTO DA REPRESENTAÇÃO – PERDA DA GRADUAÇÃO – DEMISSÃO DE AMBOS OS REPRESENTADOS DAS FILEIRAS DA PMMG.
    - A vida humana é o único bem absolutamente indisponível, que não aceita reparos e não há como se restituir.
    - Não obstante as boas fichas funcionais dos representados, há que se analisar que o cometimento de homicídio qualificado nas condições em que os fatos ocorreram, denota um viés de torpeza e desonra que marca definitivamente a vida profissional e a carreira de um policial militar.
    - Os fatos praticados foram extremamente graves, ofensivos à honra pessoal e ao decoro da classe, comprometeram seriamente a imagem e a credibilidade da Instituição Polícia Militar de Minas Gerais e de seus integrantes, incompatibilizando ambos os representados para o exercício profissional.
    - Representação acolhida.
    - Perda da graduação.
    - Demissão de ambos os representados da PMMG”. (doc. eletrônico 6).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. eletrônico 9).
    No RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 1°, III; 5°, caput, II, XXXVI, XXXVII, XXXIX e LIV; 93, IX; e 125, § 4°, da mesma Carta. Sustenta-se que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de a competência da Justiça Militar Estadual somente abranger a perda de graduação quando esta constituir pena acessória de crime militar que a ela couber processar e julgar. Afirma-se que, em casos de condenação penal oriunda da Justiça Comum, a perda da graduação somente pode ser realizada através de processo administrativo disciplinar e não por meio de processo especial de perda da graduação (doc. eletrônico 12). 
    O extraordinário não foi admitido, seguindo-se a interposição deste agravo, no qual se impugnam os fundamentos da decisão agravada. 
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do recurso (doc. eletrônico 37). Eis a síntese da peça:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME MILITAR. CONDENAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, II, XXXVI, XXXVII, XXXIX, LIV, 93, IX e 125, § 4º, DA CF/88. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL E OFENSA INDIRETA DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO”.
    Tendo em vista que os embargos de declaração opostos no Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais estavam incompletos nos autos eletrônicos, determinei à Secretaria Judiciária que solicitasse o envio da mencionada peça (doc. eletrônico 52), a qual foi recebida nesta Corte e anexada aos autos (doc. eletrônico 54).
    A pretensão recursal merece acolhida.
    Colho os seguintes trechos do voto condutor do julgamento da representação:
    “Consta nos autos que o Cb PM Valdinei Teixeira Faria e Sd PM Davidson Felipe Martins Pires foram condenados, pelo Tribunal do Júri de Itaúna, por haverem cometido o delito de homicídio qualificado e por abuso de autoridade na modalidade atentado contra a incolumidade física do indivíduo (art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal e § 3º, alínea “i”, da Lei n. 4.898/65, c/c os arts. 29 e 69 do Código Penal), sendo o Cb PM Valdinei Teixeira Faria condenado a 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado e 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto. O Sd PM Davidson Felipe Martins Pires foi condenado a 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado e 45 (quarenta e cinco) dias de detenção, em regime aberto. Foi decretada, ainda, a perda do cargo público de policiais militares, recomendando que se oficiasse ao Comando da Polícia Militar dando ciência desta determinação, após o trânsito em julgado da sentença. 
    Houve interposição do recurso de apelação pelos dois sentenciados, recurso este a que foi negado provimento pela 5ª Câmara Criminal do TJMG, sendo que o referido acórdão do TJMG transitou em julgado, em virtude da ausência de recurso aos tribunais superiores, consoante certidão emitida em 07/03/2012 (documento 04 – anexo).
    Ambos os militares foram excluídos da PMMG, conforme publicação em BGPM n. 77/12, de 09/10/2012, em decorrência da decisão judicial proferida na Apelação Criminal n. 1.0338.09.086602-5/002, da 5ª Câmara Criminal do TJMG, que confirmou a perda do cargo público de ambos os militares.
    Tramitava na PMMG o PAD de Portaria n. 101.868/2011. Em virtude da determinação da justiça comum para demitir ambos os militares, o Chefe do Estado-Maior da PMMG, conforme publicação no BGPM n. 30, de 29/01/2013, decidiu pelo reconhecimento da perda de objeto do PAD, determinando o seu arquivamento.
    A Representação de Perda da Graduação n. 0002086-35.2014.9.13.0000, de relatoria deste juiz, que tramitava para o julgamento da condenação originária da Apelação Criminal n. 1.0338.09.086602-5, foi declarada extinta, sem resolução de mérito, tendo em vista a ocorrência da perda de objeto. Os autos da representação foram arquivados.
    Contudo, com o ajuizamento pelos ex-militares da Revisão Criminal n. 1.0000.12.11224-9/000, foi julgado procedente o pedido de anulação do dispositivo da sentença e do acórdão que decretou a perda do cargo público dos policiais militares. Os condenados foram reincluídos no 23º BPM da Polícia Militar, sediado em Divinópolis, onde continuam cumprindo a pena imposta, agora na condição de policiais militares da ativa.
    Diante desta moldura fática, remanesceu e aflorou, de forma incontroversa, a competência originária deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, diante da representação ofertada pelo eminente Procurador de Justiça oficiante neste Corte Castrense, para processar e julgar o processo de perda de graduação de ambos os militares condenados.
    Antes de adentrar na análise das preliminares levantadas pelo combativo advogado de defesa, julgo necessário trazer algumas considerações sobre a competência deste Tribunal, em virtude de respeitáveis jurisprudências dos tribunais superiores desconhecerem, que nos Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, existem os Tribunais de Justiça Militares, cuja competência exclusiva é julgar os militares estaduais nos processos originários de perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Nos demais Estados, é evidente que a competência é dos Tribunais de Justiça estaduais.
    A Justiça Militar estadual é um ramo especializado do Poder Judiciário e, como tal, as questões específicas da vida de caserna, sobretudo quando expressamente mencionadas na Constituição Federal e Estadual, na Lei Complementar n. 59/2001(dispõe sobre a Organização e Divisão Judiciária do Estado de Minas Gerais) e na Resolução n. 299/1996 do TJMG, republicada no Diário do Judiciário de 02/06/2004, devem ser observadas com o máximo rigor.
    [...]
    Analiso, agora, a primeira preliminar levantada pela defesa de violação ao non bis in idem.
    Alega a defesa que os representados já foram condenados duas vezes com a pena acessória e administrativa de perda dos cargos militares, uma no âmbito da justiça comum e outra com o PAD instaurado pela PMMG. Neste momento, estão sendo novamente, pela terceira vez, processados com a pretensão de obter nova punição acessória de perda de cargo público, agora no âmbito do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais.
    Razão não assiste aos representados.
    A violação ao princípio do muito non bis in idem, embora não esteja expressamente prevista constitucionalmente, tem presença garantida no sistema jurídico-penal brasileiro. Ninguém poderá ser punido por mais de uma vez, por uma mesma infração penal.
    A primeira e única condenação dos representados se deu em julgamento do Tribunal do Júri de Itaúna, sendo mantida a sentença em recurso de Apelação Criminal julgado pela 5ª Câmara Criminal do TJMG, cujo acórdão transitou em julgado, em virtude da ausência de recurso aos tribunais superiores.
    A alegada segunda punição mencionada pela douta defesa, de que a PMMG julgou procedente a acusação, deliberando pela demissão dos representados ao término do PAD, não condiz com decisão publicada no BGPM n. 030, de 29/01/2013, em que o Chefe do Estado-Maior da PMMG decidiu pelo reconhecimento da perda de objeto do PAD de Portaria n. 101.868/2011-7ª RPM, tendo em vista a exclusão da corporação dos militares acusados, ora representados, em decorrência de decisão judicial, sendo arquivados os autos do processo administrativo disciplinar.
    Com relação à alegada terceira punição dos representados, com o ajuizamento pelo Ministério Público da representação que ora examinamos, em que o Estado já teria exercido o seu direito de punir por duas vezes, primeiro pela justiça comum e depois pela Administração Militar, através do PAD, evidentemente que tais argumentos não merecem prosperar.
    Reafirmo que só existe a primeira e única condenação dos representados, com trânsito em julgado. O PAD foi solucionado com perda de objeto e arquivamento dos autos. Esta representação foi ofertada pelo e. Procurador de Justiça, em virtude de os representados terem sido reintegrados na PMMG e, portanto, terem adquirido a condição de policiais militares da ativa e estarem condenados pela justiça comum.
    Diante da condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio que pesa em desfavor dos representados e diante do que dispõe o artigo 125, § 4º, da Constituição Federal e o artigo 111 da Constituição Estadual, imperiosa se mostra que seja processada a presente representação, para a instauração do processo originário de perda de graduação.
    Desta forma, não há que se falar em mais de uma punição, pois, mesmo sendo as instâncias penal e administrativa independentes, prevaleceu a sentença originária do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri de Itaúna, que foi mantida pela 5ª Câmara Criminal do TJMG, sendo que os representados foram excluídos da PMMG, em decorrência de decisão do Poder Judiciário.
    Afastada, portanto, esta primeira preliminar.
    Quanto à segunda preliminar de incompetência material (crime comum de competência do Tribunal do Júri), em que a combativa defesa defende que é competente o Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida de civis, nenhuma dúvida paira sobre esta assertiva. Contudo, conforme minha manifestação a respeito deste assunto, na introdução deste voto, as Constituições Federal e Estadual, bem como a Lei Complementar n. 59/2001, que dispõe sobre a Organização e Divisão Judiciária do Estado de Minas Gerais, e, por fim, a Resolução n. 299/1996 do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, republicada em 2004, afastam qualquer dúvida de que este egrégio Tribunal tem a competência exclusiva para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e a perda da graduação das praças. Esta Casa de Justiça existe exatamente para isso e, ao longo de seus 78 anos de existência, tem-se desincumbido muito bem de sua nobre missão constitucional.
    Ora, nos Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, onde existem os Tribunais de Justiça Militar, tal competência é exclusiva das Cortes Castrenses, sendo irrelevante se a condenação criminal definitiva, transitada em julgado, teve origem na própria Justiça Militar ou na Justiça comum.
    Recebemos inúmeros processos de diversas comarcas do Estado de Minas Gerais, com condenações criminais acima de dois anos de reclusão, com trânsito em julgado, sendo que o e. Procurador de Justiça vem cumprindo fielmente e de forma impecável suas obrigações institucionais de representar contra os militares mineiros inseridos nesta condição.
    Em período anterior à Constituição Federal de 1988, a condenação de praça a pena privativa de liberdade superior a dois anos importava em sua automática exclusão da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar. A Carta Cidadã de 88, em seu artigo 125, § 4º, trouxe uma nova disposição, tornando insubsistentes artigos do Código Penal Militar e do Código de Processo Penal Militar. Desta forma, a perda de graduação das praças passou a ter início após o trânsito em julgado da sentença condenatória, por iniciativa do Ministério Público, e o processo é decidido, com reserva de competência, por este egrégio Tribunal, não havendo que se falar em pena acessória automática.
    Feitas essas considerações, fica afastada, também, esta segunda preliminar” (págs. 5-9 do doc. eletrônico 6 – sem os grifos do original).
    Como se pode notar, os recorrentes Valdinei Teixeira Faria e Davidson Felipe Martins Pires foram condenados pelo Tribunal do Júri. O primeiro à pena de 14 anos de reclusão e 2 meses de detenção e o segundo à 12 anos de reclusão e 45 dias de detenção, como incursos nas penas do art. 121, § 2°, inciso III, do Código Penal – CP e art. 3°, i, da Lei 4.898/1965, combinados com os arts. 29 e 69 do CP, bem como foi-lhes imposta a pena acessória de perda do cargo público. 
    Com o trânsito em julgado da condenação e a exclusão dos recorrentes das Fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, o processo administrativo que estava em curso foi arquivado, ante a perda de objeto.
    Os recorrentes retornaram à Corporação após o julgamento da revisão criminal, por intermédio da qual se anulou a parte da condenação alusiva à perda do cargo público.
    Seguiu-se, então, a presente representação para perda da graduação, visando a aplicação da pena acessória, a qual foi acolhida pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, sendo decretada a perda da graduação e a demissão dos recorrentes.
    Registro que o Supremo Tribunal Federal, em casos de crimes praticados por militares, vem assentando a independência das instâncias penal e administrativa. Dessa forma, cabe à Administração Militar fixar a sanção administrativa e ao Poder Judiciário aplicar a pena em processo criminal. Confira-se:
    “CONSTITUCIONAL. MILITAR. PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR. EXPULSÃO. C.F., art. 125, § 4º. I. - A prática de ato incompatível com a função policial militar pode implicar a perda da graduação como sanção administrativa, assegurando-se à praça o direito de defesa e o contraditório. Neste caso, entretanto, não há invocar julgamento pela Justiça Militar estadual. A esta compete decidir sobre a perda da graduação das praças, como pena acessória do crime que a ela, Justiça Militar estadual, coube decidir, não subsistindo, em conseqüência, relativamente aos graduados, o art. 102 do Cód. Penal Militar, que a impunha como pena acessória da condenação criminal a prisão superior a dois anos. II. - R.E. não conhecido” (RE 199.800/SP, Rel. Min. Carlos Velloso – grifei).
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR. PERDA DA GRADUAÇÃO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. ART. 125, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. I – A jurisprudência deste Tribunal acerca da interpretação do art. 125, § 4º, da Constituição pacificou-se no sentido do aresto paradigma indicado pelo embargante – RE 197.649/SP, Plenário –, segundo o qual o aludido dispositivo constitucional não restringiu a tarefa da Administração Pública de gerir o seu próprio corpo de funcionários; desse modo, não afastou a competência administrativa do Comandante da Polícia Militar para repreender, advertir ou expulsar os policiais militares incursos em falta grave. II – A Justiça Militar estadual tem competência para decidir a respeito da perda da graduação dos praças apenas como pena acessória de crime de sua respectiva competência, sendo-lhe estranha a aplicação de sanção disciplinar administrativa. III – Embargos de divergência conhecidos e providos para negar provimento ao recurso extraordinário” (RE 140.466-ED-EDv/SP, por mim relatado).
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Policial militar. Independência das esferas penal e administrativa. Processo administrativo disciplinar. Expulsão. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido da independência entre as esferas penal e administrativa. 2. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem, no sentido da regularidade do procedimento administrativo disciplinar que determinou a expulsão do ora agravante dos quadros da Polícia Militar, seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame das provas dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. 3. Agravo regimental não provido” (AI 681.487-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL. INDEPENDÊNCIA RELATIVA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 763.426-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    Tal matéria já foi inclusive analisada sob a sistemática da Repercussão Geral, no ARE 691.306-RG/MS, da relatoria do Ministro Cezar Peluso. Eis a ementa do leading case:
    “SERVIDOR PÚBLICO. Policial Militar. Processo administrativo. Falta disciplinar. Exclusão da corporação. Ação penal em curso, para apurar a mesma conduta. Possibilidade. Independência relativa das instâncias jurisdicional e administrativa. Precedentes do Pleno do STF. Repercussão geral reconhecida. Jurisprudência reafirmada. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Apresenta repercussão geral o recurso que versa sobre a possibilidade de exclusão, em processo administrativo, de policial militar que comete faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta”.
    Ademais, no tocante ao art. 125, § 4°, da CF e à atuação do Poder Judiciário, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que à Justiça Militar compete decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e a perda da graduação das praças quando se tratar de crimes militares. Já no caso de condenação por crime comum, cabe à Justiça Comum decretar a perda do cargo público com base no disposto no art. 92, I, b, do Código Penal – CP. Nessa linha, são as ementas dos precedentes abaixo transcritas:
    “RE. AGRAVO REGIMENTAL. POLICIAL MILITAR CONDENADO POR CRIME COMUM (ART. 297, § 1º, DO CP). PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. AGRAVO DESPROVIDO. I – O Tribunal, por meio de remansosa jurisprudência, firmou o entendimento de que à Justiça Militar Estadual compete decidir sobre a perda da graduação de praças somente quando se tratar de crime em que a ela caiba processar e julgar, ou seja, crimes militares. II – No caso sob exame, o recorrente foi condenado à pena de dois anos e oito meses de reclusão, pela prática do crime de falsificação de documento público, previsto no art. 297, § 1º, do Código Penal, sendo a reprimenda substituída por prestação de serviços à comunidade. Perdeu, ainda, a função de policial militar. III – Nessas hipóteses, é permitida a decretação, como efeito secundário da condenação, da perda da função pública (policial militar), pelo juízo sentenciante, sem a necessidade de instauração de procedimento específico para esse fim. IV – A garantia prevista no art. 142, § 3º, VI e VII, da Constituição Federal abrange apenas os oficias. V - Agravo regimental desprovido” (RE 602.280-AgR/SC, de minha relatoria – grifei).
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário. Matéria criminal. Recurso oposto contra decisão monocrática. Não cabimento. Conversão em agravo regimental. Possibilidade. Precedentes. Militar. Condenação por crime comum. Perda da graduação decidida pela Justiça ordinária. Possibilidade. Precedentes. 1. Os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, embora não admissíveis, podem ser convertidos em agravo regimental, na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte. 2. Este Supremo Tribunal se posicionou no sentido de que ‘à Justiça Militar Estadual compete decidir sobre a perda da graduação de praças somente quando se tratar de crime em que a ela caiba processar e julgar, ou seja, crimes militares’ (RE nº 602.280/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10/3/11). 3. Regimental não provido” (RE 605.917-ED/SC, Rel. Min. Dias Toffoli – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL E TRÁFICO INTERNACIONAL DE MUNIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. POLICIAL MILITAR. PERDA DE CARGO PÚBLICO. EFEITO DA CONDENAÇÃO. 1. Se a questão constitucional invocada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão no acórdão recorrido, desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. 2. Tratando-se de crime comum praticado por militar, compete à Justiça Comum decretar a perda do cargo, enquanto efeito da condenação, consoante previsto no art. 92, I, b, do Código Penal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 721.878-AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. POLICIAL MILITAR. CRIME DE TORTURA. LEI 9.455/1997. CRIME COMUM. PERDA DO CARGO. EFEITO DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INAPLICABILIDADE DO ART. 125, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. Em se tratando de condenação de oficial da Polícia Militar pela prática do crime de tortura, sendo crime comum, a competência para decretar a perda do oficialato, como efeito da condenação, é da Justiça Comum. O disposto no art. 125, § 4º, da Constituição Federal refere-se à competência da Justiça Militar para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças quando se tratar de crimes militares definidos em lei. Precedente. Nos termos da orientação deste Tribunal, cabe à parte impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso, tornando inviável o agravo regimental. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 769.637-AgR/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa – grifei).
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. POLICIAIS MILITARES. PERDA DO POSTO E DA PATENTE COMO CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO. APLICABILIDADE DO ARTIGO 1º, § 5º, DA LEI 9.455/1997. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 125, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE. 1. A condenação de policiais militares pela prática do crime de tortura, por ser crime comum, tem como efeito automático a perda do cargo, função ou emprego público, por força do disposto no artigo 1º, § 5º, da Lei 9.455/1997. É inaplicável a regra do artigo 125, § 4º, da Carta Magna, por não se tratar de crime militar. Precedentes. 2. [...] 3. Agravo regimental DESPROVIDO’ (ARE 799.102-AgR-segundo/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “CRIME DE TORTURA – CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA A OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR – PERDA DO POSTO E DA PATENTE COMO CONSEQUÊNCIA NATURAL DESSA CONDENAÇÃO (LEI Nº 9.455/97, ART. 1º, § 5º) – INAPLICABILIDADE DA REGRA INSCRITA NO ART. 125, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO, PELO FATO DE O CRIME DE TORTURA NÃO SE QUALIFICAR COMO DELITO MILITAR – PRECEDENTES – SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA, NA REALIDADE, A UM NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – PRONTO CUMPRIMENTO DO JULGADO DESTA SUPREMA CORTE, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO, PARA EFEITO DE IMEDIATA EXECUÇÃO DAS DECISÕES EMANADAS DO TRIBUNAL LOCAL – POSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. TORTURA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PERDA DO CARGO COMO EFEITO AUTOMÁTICO E NECESSÁRIO DA CONDENAÇÃO PENAL. - O crime de tortura, tipificado na Lei nº 9.455/97, não se qualifica como delito de natureza castrense, achando-se incluído, por isso mesmo, na esfera de competência penal da Justiça comum (federal ou local, conforme o caso), ainda que praticado por membro das Forças Armadas ou por integrante da Polícia Militar. Doutrina. Precedentes. - A perda do cargo, função ou emprego público – que configura efeito extrapenal secundário – constitui consequência necessária que resulta, automaticamente, de pleno direito, da condenação penal imposta ao agente público pela prática do crime de tortura, ainda que se cuide de integrante da Polícia Militar, não se lhe aplicando, a despeito de tratar-se de Oficial da Corporação, a cláusula inscrita no art. 125, § 4º, da Constituição da República. Doutrina. Precedentes. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – UTILIZAÇÃO PROCRASTINATÓRIA – EXECUÇÃO IMEDIATA – POSSIBILIDADE. - A reiteração de embargos de declaração, sem que se registre qualquer dos pressupostos legais de embargabilidade (CPP, art. 620), reveste-se de caráter abusivo e evidencia o intuito protelatório que anima a conduta processual da parte recorrente. - O propósito revelado pelo embargante, de impedir a consumação do trânsito em julgado de decisão que lhe foi desfavorável – valendo-se, para esse efeito, da utilização sucessiva e procrastinatória de embargos declaratórios incabíveis –, constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, o imediato cumprimento da decisão emanada desta Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento. Precedentes” (AI 769.637-AgR-ED-ED/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    Assim, nos casos de crimes dolosos contra a vida, de competência do Tribunal do Júri, este Supremo Tribunal vem assentando a competência da Justiça Comum para decretar a perda da função pública, conforme as ementas dos julgados abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL. BOMBEIRO MILITAR. CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PERDA DA FUNÇÃO COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 788.341-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia – grifei).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MILITAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 1. Compete à Justiça Militar Estadual decidir sobre a perda da graduação de praças somente quando se tratar de crimes militares. 2. No caso sub examine, o recorrente foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, pela prática do crime homicídio qualificado, e como efeito secundário dessa condenação, perdeu a função de policial militar, sem a necessidade de instauração de procedimento específico para esse fim. Precedente: RE 605.917-ED/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22/6/2012. 3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: […]. 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 742.879- AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux – grifei).
    Como se pode notar, a interpretação conferida pelo Tribunal de origem ao art. 125, § 4°, da CF diverge da orientação deste Supremo Tribunal Federal.
    No caso dos autos, os recorrentes tiveram contra si a atuação de ambas as esferas, criminal e administrativa. Houve processo administrativo e processo na Justiça Comum Estadual por meio do qual foram condenados pelos crimes de homicídio e de abuso de autoridade, sendo-lhes decretada a perda do cargo público de policial militar. O processo administrativo, então, foi arquivado após o cumprimento da condenação e a exclusão dos recorrentes da Polícia Militar.
    O retorno dos recorrentes à Corporação deu-se em virtude do julgamento da revisão criminal, mediante a qual a pena acessória de perda do cargo público foi cassada.
    Daí o Ministério Público do Estado de Minas Gerais representou pela perda da graduação no Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de aplicar aos recorrentes a pena acessória decorrente dos crimes de homicídio e de abuso de autoridade, tendo em vista o disposto no art. 125, § 4°, da CF.
    Desse modo, após a atuação da Justiça Comum Estadual relativamente à esfera criminal, estes autos apresentam-se como uma terceira esfera de atuação, agora perante a Justiça Militar. 
    Em caso semelhante, no qual a perda do cargo não foi imposta na condenação realizada pelo Juízo do Tribunal do Júri, o Ministro Dias Toffoli deu provimento ao RE 568.423/SP para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, por contrariar a jurisprudência desta Corte. O mesmo também ocorreu no ARE 656.812/SP, de minha relatoria.
    Ressalto não haver dúvida da gravidade dos delitos praticados pelos recorrentes, no entanto nunca se deve deixar de lado as garantias processuais individuais próprias de um regime democrático de direito. Os fins não justificam os meios.
    E uma das garantias fundamentais do cidadão é o respeito ao devido processo legal (art. 5°, LIV, da CF).
    Conforme já assinalado acima, a orientação desta Corte é de que, nos termos do art. 125, § 4°, da CF, compete à Justiça Militar decidir sob